Tribunal: TJMT
Processo: 0001005-55.2020.8.11.0008
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001005-55.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[KEILA CRISTINA DOS SANTOS MENDES - CPF: 043.272.421-44 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), AMILTON DIAS MENDES - CPF: 615.968.411-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (APELADO), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
0001005-55.2020.8.11.0008.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrentes
:
KEILA CRISTINA DOS SANTOS MENDES E AMILTON DIAS MENDES.

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE DENISE E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11/9/2025.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA DIVIDIDO ENTRE OS AUTORES. PRECLUSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em caso de litisconsórcio ativo, o valor da causa para fins de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser considerado individualmente para cada autor; (ii) estabelecer se a decisão anterior do Tribunal de Justiça, que fixou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, impede rediscussão da matéria por força da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009 fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em litisconsórcio ativo, deve-se considerar o valor da causa de forma individual para cada autor, e não o valor global da demanda (STJ, AgInt no AREsp 1721727/SP, Rel. Desembargador Convocado do TRF 5ª Região, Dr. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 28/6/2021).

No caso concreto, o valor global da causa (R$ 120.000,00) dividido por dois autores resulta em R$ 60.000,00 para cada, não superando o limite legal.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do IRDR nº 1, já firmou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em casos com valor da causa até 60 salários mínimos, independentemente da complexidade ou da necessidade de perícia.

A decisão anterior do Tribunal que fixou a competência do Juizado Especial transitou em julgado, não podendo ser rediscutida, por força da preclusão.

A sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito viola a coisa julgada e deve ser anulada, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Em litisconsórcio ativo facultativo, o valor da causa para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública deve ser considerado individualmente para cada autor.

A decisão transitada em julgado que fixa a competência impede nova discussão sobre o tema, em razão da preclusão.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1721727/SP, Rel. Des. Convocado Manoel Erhardt (Des. Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, j. 28.06.2021. TJMT, IRDR nº 1, j. 10.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamantes contra decisão monocrática (ID 286374381), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, declarou a incompetência absoluta do Juízo e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, os recorrentes alegam o Tribunal de Justiça definiu, nos autos, que a competência para julgar a demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade do caso, da necessidade da prova pericial ou, ainda, do valor da causa, uma vez que deveria ser levado em consideração o valor dividido para o litisconsórcio ativo.

Ressalta que se trata de ação indenizatória por danos morais, cujo valor da causa foi fixado em R$ 120.000,00, não superando o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, sendo, portanto, o Juizado o órgão competente para processar e julgar da demanda.

Ao final, requer o provimento ao recurso, anulando a sentença recorrida, ratificando-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a demanda, devendo ser reaberto o prazo para apresentação das alegações finais.

O ente municipal manifestou nos autos concordando com os termos do recurso interposto, requerendo a manutenção do processamento e julgamento da ação no âmbito dos Juizados Especiais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos.

O Ministério Público apenas reiterou a manifestação de não intervenção (ID 300767856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à definição da competência para processar e julgar a presente demanda, que versa sobre indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso e do município de Denise.

Compulsando os autos, constata-se que a ação foi originalmente proposta perante a Justiça Comum, tendo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 10/1/2023, determinado o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no Tema nº 1 do IRDR: "
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
".

Contra essa decisão, os recorrentes opuseram Embargos de Declaração, alegando que o valor da causa ultrapassava o limite de 60 (sessenta) salários mínimos. No entanto,
o Tribunal manteve a decisão, esclarecendo que,
em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo
, deve-se considerar o valor da causa dividido pelo número de autores, e não o valor global da demanda
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, a Turma Recursal, ao julgar o recurso de apelação como recurso inominado, em 7/7/2023, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para a produção de prova oral.

Contudo, após a realização da audiência de instrução e julgamento, o Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, por entender pela incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão do valor da causa.

Pois bem, a Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece:

"
Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos".

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Contudo, tratando-se de litisconsórcio ativo facultativo, o STJ firmou entendimento no sentido de que, para fins de definição da competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor da causa dividido pelo número de autores, e não o valor global da demanda.

Nesse sentido, foi o entendimento da 1ª Turma do STJ, em decisão proferida pelo Desembargador Convocado do TRF5, Manoel Erhardt, nos autos do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.721.724-SP (2020/0157702-7), julgado em 28/6/2021 e publicado em 6/8/2021. Vejamos:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUIZADO ESPECIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consonante entendimento firmado por este egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso de litisconsórcio ativo o valor da causa deve ser considerado individualmente para efeito de fixação da competência. 2. Agravo interno dos particulares a que se nega provimento".

Assim, considerando que a presente ação possui dois autores, Keila Cristina dos Santos Mendes e Amilton Dias Mendes, o valor da causa de R$ 120.000,00, dividido por dois, resulta em R$ 60.000,00 para cada um,
não ultrapassando
, portanto, o
limite de 60 (sessenta) salários mínimos estabelecido pela Lei nº 12.153/2009
.

Ademais, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda já foi definida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em decisão anterior, transitada em julgado, não podendo ser rediscutida em razão da preclusão.

Portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender pela incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, merece ser anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025